Tribunal: TCU
Processo: 000.127/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em virtude de aplicação irregular, pelo estabelecimento comercial Farmácia Confiança/FO Drogaria Ltda., de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de 28/2/2014 a 31/8/2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno: 9.1. considerar revéis Farmácia Confiança/FO Drogaria Ltda. e John Lenon Pertille, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Farmácia Confiança/FO Drogaria Ltda. e de John Lenon Pertille e condená-los solidariamente ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: Data da ocorrência Valor original (R$) 28/02/2014 4.947,77 28/02/2014 14.675,90 28/02/2014 48,00 28/02/2014 13,46 28/02/2014 13,77 28/02/2014 85,76 28/02/2014 28,80 28/02/2014 27,23 16/04/2014 4.715,82 16/04/2014 14.577,80 16/04/2014 13,46 16/04/2014 13,77 16/04/2014 9,60 16/04/2014 48,00 12/05/2014 4.661,19 12/05/2014 14.726,70 12/05/2014 48,00 12/05/2014 35,68 12/05/2014 9,60 12/05/2014 13,46 12/05/2014 116,64 30/05/2014 9,60 30/05/2014 18.411,50 30/05/2014 9,60 02/06/2014 5.323,59 02/06/2014 13,46 07/07/2014 9,60 07/07/2014 6.246,27 07/07/2014 20.843,40 07/07/2014 13,46 31/07/2014 22.055,60 31/07/2014 9,60 01/08/2014 7.044,66 01/08/2014 13,46 01/08/2014 13,46 01/09/2014 20.479,80 01/09/2014 49,60 09/09/2014 7.403,24 09/09/2014 13,46 01/10/2014 23.039,60 01/10/2014 9,60 02/10/2014 7.731,45 02/10/2014 13,46 02/10/2014 13,46 03/11/2014 7.585,27 03/11/2014 22.460,08 28/11/2014 11.846,70 01/12/2014 26.361,00 14/01/2015 11.090,25 14/01/2015 24.881,58 14/01/2015 26,00 14/01/2015 16,80 14/01/2015 13,46 09/02/2015 120,38 09/02/2015 220,20 09/02/2015 19.760,80 09/02/2015 5.056,11 09/02/2015 93,60 09/02/2015 200,57 09/02/2015 53,46 03/03/2015 120,38 03/03/2015 220,20 03/03/2015 15.837,77 03/03/2015 3.155,94 03/03/2015 120,38 03/03/2015 46,80 03/03/2015 53,46 03/03/2015 46,80 03/03/2015 229,50 02/04/2015 13.052,25 02/04/2015 19.993,88 02/04/2015 140,40 02/04/2015 46,80 02/04/2015 216,80 02/04/2015 13,46 02/04/2015 13,46 05/05/2015 32.009,29 05/05/2015 15.248,61 05/05/2015 2,40 05/05/2015 13,77 05/05/2015 19,20 12/06/2015 44,80 12/06/2015 25,60 12/06/2015 31.872,20 12/06/2015 21,60 12/06/2015 189,60 15/06/2015 16.674,48 15/06/2015 13,46 15/06/2015 104,25 03/07/2015 83,76 03/07/2015 36,96 03/07/2015 31.672,97 03/07/2015 232,62 06/07/2015 17.380,12 06/07/2015 13,46 06/07/2015 36,64 05/08/2015 30.672,79 05/08/2015 9,60 06/08/2015 15.022,08 06/08/2015 13,46 31/08/2015 7.219,26 31/08/2015 13,46 31/08/2015 14.979,60 31/08/2015 40,00 9.3. aplicar multas individuais à Farmácia Confiança/FO Drogaria Ltda. e a John Lenon Pertille, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das multas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar esta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.